Tribunal: STF
Processo: RE 195343
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
          APOSENTADORIA. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.        Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, nâo é auto-aplicavel, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.1991).
2.        Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE 164.631;
RE 198.983; re 198.314; RE 193.456.
3.        R.E. conhecido e provido.